Tribunal: TJMT
Processo: 1023381-37.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023381-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - CNPJ: 16.099.847/0001-05 (AGRAVADO), SAULO PAULINO DA ROCHA PINTO - CPF: 825.977.902-15 (AGRAVADO), LIDIA VENANCIO PAULINO DA ROCHA PINTO - CPF: 109.601.041-00 (AGRAVADO), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

GABINETE - DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1023381-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

AGRAVADO: IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA e outros.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTOS ELETRÔNICO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA. ART. 246 DO CPC. CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

2.

Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

GABINETE - DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1023381-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

AGRAVADO: IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA e outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1001636-09.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de
IJETI – INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA e Outros
, indeferiu a pretensão do agravante com f
ulcro
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 246
do CPC, em que foi editado a
Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, regulamentando a citação e a intimação eletrônica, oportunizando, por meio eletrônico, via PJE, desde que previamente cadastradas que é o caso dos autos (id. 113651431).

O agravante em suas razões, aduz que, a ausência de publicação de intimações em nome do advogado, cujo requerimento é expresso nos autos, causa o defeito prejudicial ao trâmite processual. Destaca que, a decisão agravada enseja grave lesão ao agravante, na medida em que estar privado de utilizar-se de todas as formas e mecanismos existentes para a satisfação do seu crédito. Pontua que, a ausência de intimação afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual, é imprescindível a intimação dos patronos das partes para ciência dos atos processuais nos moldes dos artigos 205 e 272 do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido que as questões judiciais devem ser publicadas em nome do advogado representante da parte, e não em nome da parte.

Preparo recursal (id. 184264661).

A liminar foi indeferida pela decisão (id. 186549654).

O Juízo
a quo
prestou informações (id. 187106783).

A certidão vinculada (id. 201724193), consignou o decurso de prazo sem a manifestação dos agravados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

GABINETE - DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1023381-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

AGRAVADO: IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA e outros.

VOTO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1001636-09.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de intimação por meio eletrônico, via PJE.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão, acerca da existência de nulidade de intimação.

O agravante argumenta nulidade de intimação por ausência de publicação no DJE, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, devendo os atos serem nulos.
Sem razão o agravante.

Eis excerto da decisão agravada
(id. 113651431):

(...)

“Analisando os autos, no tocante a alegação do exequente da ausência de publicação da decisão via Dje, convém registrar que com o escopo de proporcionar maior celeridade e economia processual e com fulcro disposto nos §§ 1º e 2º do art. 246 do CPC, foi editado o Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020 que regulamentou a citação e a intimação eletrônica, oportunizando, por meio eletrônico, via Pje, desde que previamente cadastradas que é o caso dos autos. Assim, não há que falar em publicação das intimações via Dje. (...)”.

Sustenta a necessidade de reconhecer
que as decisões judiciais devem ser publicadas em nome do advogado representante da parte e não em nome da parte, sob pena de ferir de morte o que estabelece o CPC art. 269 e seguintes, bem como o artigo 1º, da portaria n.º 161/2017-PRES.

Pois bem.

Em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação de atos decisórios no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006.

Prevê o §6º do art. 5º da Lei 11.419/06 (Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências.) que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (...)”

Em que pese o pedido expresso do agravante, subscrito pelo advogado Dr. Pedro Sylvio Sano Litvay, OAB/MT 7.042, pugnando que as suas intimações fossem endereçadas aos referidos causídicos (id. 73920885), tal providência, incumbe a quem requer.

Com efeito, uma vez que o patrono pleiteou que as intimações fossem endereçadas em seu favor, a ele incumbia o dever de utilizar a funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme prevê o art. 21, da Resolução nº 03/2018, in verbis:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Como dito, por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Para corroborar com tal argumento, a Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020 dispõe que:

“Estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art.246, §1º do CPC), e dá outras providências”.

Dispõe ainda, no artigo 3º:

“Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art.246, §1ºdoCPC).

Ademais, dos argumentos do agravante e do histórico processual, é cediço que tinha ciência dos atos a serem praticados, respondendo tempestivamente a todos os comandos judiciais, logo, incorreu qualquer prejuízo.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).
(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 27/01/2023)
.

Dá análise dos autos de origem, verifica-se inexistir urgência no caso, ao passo que todos os advogados expressamente postulados na exordial pelo autor, ora agravante, foram efetivamente cadastrados nos autos.

Ademais, há de ressaltar que, sempre que intimados das decisões que ocorreram após a decisão objurgada, manifestaram-se nos autos, (id. 122671359, 122671372, 126506805 e 128633070), o que por si só, afasta a possibilidade de prejuízo.

Assim, não se vislumbra a relevância das razões recursais a fim de ensejar a modificação da decisão ora guerreada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024